Tribunal: TJDFT
Processo: 0005715-65.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA INDIRETA ISOLADA NOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A receptação, na forma simples do caput do artigo 180, do Código Penal, ocorrerá quando o agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou quando influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Na modalidade dolosa, as condutas típicas pressupõem a consciência do agente acerca da origem criminosa do bem; em sua ausência, a previsão do caput é afastada e dá lugar à modalidade culposa do § 3o.
2. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto ao dolo dos acusados, necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. Não ficou suficientemente demonstrada a sua vontade de adquirir, receber ou ocultar os carros roubado e furtado, nem mesmo a consciência dos acusados sobre essa circunstância ou a intenção de obter benefício para si ou para outrem.
3. Embora tenham sido encontradas digitais dos acusados nos automóveis roubado e furtado, como demonstrado pelos laudos periciais, tal circunstância, por si só, é insuficiente para direcionar aos réus a autoria delitiva do crime de receptação. Com efeito, não há nos autos nenhum outro elemento probatório capaz de corroborar os indícios trazidos pela prova indireta de que o crime de receptação teria ocorrido, sequer que os réus teriam adquirido, recebido ou ocultado os veículos, restando a prova documental alusiva às digitais isolada nos autos.
4. Na ausência de plena certeza quanto ao dolo de receptação, prevalece o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição dos acusados.
5. Recurso conhecido e improvido.